Tribunal: TJDFT
Processo: 0702817-79.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CÍVEL. IMÓVEL. POSSE DE BOA-FÉ. ACESSÕES ERIGIDAS DE FORMA LEGÍTIMA. DIREITO DE RETENÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por benfeitorias e retenção pela acessão. Construção realizada por devedor fiduciário, adquirente de imóvel público em leilão da Terracap. A autora alegou ter adquirido unidade residencial por cessão de direitos, construída por terceiro sobre lote, e requereu indenização e direito de retenção até o pagamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se a autora detinha posse de boa-fé sobre unidade construída em imóvel público arrematado em leilão;
(ii) apurar se há direito à indenização pelas benfeitorias ou acessões realizadas;
(iii) definir se é cabível o direito de retenção até o pagamento da indenização.
III. Razões de decidir
3. A construção das unidades ocorreu quando o possuidor detinha propriedade resolúvel do imóvel, legitimando a edificação e a subsequente cessão de direitos.
4. A escritura pública firmada entre Terracap e os arrematantes prevê expressamente a responsabilidade pela negociação com ocupantes e indenização pelas benfeitorias.
5. A autora agiu de boa-fé ao adquirir a unidade, não sendo possível presumir má-fé pela ausência de registro da propriedade fiduciária.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece o direito à indenização e à retenção em casos de arrematação de imóvel público com benfeitorias realizadas por terceiros de boa-fé (Súmulas 84 e 308/STJ).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
8.Tese de julgamento:
“1. O ocupante de imóvel público arrematado em leilão da Terracap, que detinha posse de boa-fé e justo título, tem direito à indenização pelas benfeitorias ou acessões realizadas, conforme previsão contratual entre o novo arrematante e a Terracap.”
“É assegurado o direito de retenção até o efetivo pagamento da indenização.”
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 884, 885, 1.219; CPC, arts. 371, 85, §2o; Lei 9.514/1997. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 2032668, no 977678, no 950420, no 1304550.